Tribunal: TJBA
Processo: 0001070-14.2009.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001070-14.2009.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUTO POSTO HALLEY LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, JANSER DUARTE CARDOSO, GIMENEZ QUEIROZ DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA REQUISITO PREVISTO EM § 1º DO ART. 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a necessária intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4 - A inobservância do requisito da intimação pessoal configura
error in procedendo
e viola os princípios do devido processo legal, acarretando a nulidade da sentença terminativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 9º, 10, e 485, II, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001070-14.2009.8.05.0231
, sendo parte(s) Apelante
AUTO POSTO HALLEY LTDA
e parte(s) Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça